Tribunal: STF
Processo: ARE 1283672
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 157, § 2°, I E II, DO CP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS. FASE INQUISITORIAL E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COERÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória por crime de roubo (art. 157, § 2°, I e II, do CP), praticado contra alunos da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Ceará.
    2. Presentes a materialidade e autoria do crime, conforme a prova dos autos e declaração segura da vítima, bem como pelos demais depoimentos colhidos na instrução criminal, impõe-se a manutenção da condenação. Precedentes.
    3. A palavra da vítima, nos casos de crimes cometidos em clandestinidade se reveste de especial relevância, especialmente se, em cotejo com outros depoimentos, firma a convicção do julgador.
    4. Impossível a absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do CPP, se restou comprovada efetiva participação do agente no crime, caracterizando a autoria do delito.
    5. A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.
    Recurso desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente